Tribunal: CARF
Processo: 11634.720145/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720145/2017-47
ACÓRDÃO
2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AC - COMERCIO DE CARNES - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem descreve o acórdão de no 03-079.222, da 5a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
186-197):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal, relativo
às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SENAR-Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural), incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, por sub-
rogação do adquirente, no período de 03/2013 a 12/2015, cujos valores não
foram declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP’s) e não foram recolhidos, no montante consolidado (em 28/04/2017)
de R$ 381.121,95.
[...]
Do Relatório Fiscal Informa o Relatório Fiscal (fls. 9/15) acerca da origem e da
exigibilidade das contribuições lançadas o que segue.
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias e outras entidades e
fundos a comercialização da produção rural, como adquirente, pela aquisição de
produto rural, no caso o gado para abate, de produtores rurais, no período de
03/2013 a 12/2015, na condição de sub-rogada, nos termos do artigo 30, inciso IV
da Lei 8.212/91.
Os valores que serviram de base para o presente levantamento, foram verificados
através das Notas Fiscais de Entrada, constantes no sistema SPED NF-E, obtida
através do aplicativo Receitanet-BX, Notas Fiscais de Produtor e contabilidade
Razão conta 8.3.03.001.01500 (Compra Mercadorias), conta 8.3.03.001.01510
(Devoluções de Compras), Livros Registro de Entrada e Saída de Mercadorias.
A empresa, no período do lançamento (03/2013 a 12/2015), deixou de fazer a
retenção, nas Notas Fiscais de Entrada, da alíquota de 0,2% incidentes sobre a
comercialização da produção rural, conforme exige a legislação (§5° do art. 33 da
Lei n° 8.212/1991).
O Quadro Demonstrativo das Bases de Cálculos e Contribuições (parte do
Relatório Fiscal) relaciona as bases de cálculo utilizadas para a apuração da
contribuição ao SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
3
Constam relacionados, em planilha anexa ao Relatório Fiscal, os nomes dos
produtores rurais, datas das Notas Fiscais de Entrada, números das Notas Fiscais,
descrição dos produtos e valor (fls. 16/54).

A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 177-181), em que foram abordados os
seguintes tópicos:
i)
Da autuação fiscal;
ii)
Da nulidade material do auto de infração: alega manifesta deficiência na
motivação e no conjunto probatório;
iii)
Do requerimento.

A 5a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão de e-fls. 186-197, julgou
improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2015
TESE
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
O processo administrativo não é via própria para discussão sobre
constitucionalidade das leis, principalmente em se tratando de Administração
Pública, cuja atividade está vinculada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO
DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos(Terceiros) deve
seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições previdenciárias. A
empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa
física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita
bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
A contribuição destinada ao SENAR, apurada na vigência da Lei no 10.256/2001,
não foi objeto de reconhecimento de inconstitucionalidade no RE 363.852/MG.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 211-218). Após
discorrer brevemente sobre os fatos e a tempestividade, argumenta, de forma sintetizada:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
4
i)
Das razões da reforma do acórdão: Destaca que o pleno do STF julgou
inconstitucional o art. 30, IV da Lei n° 8212/91, que trata da hipótese de sub-
rogação do pagamento das contribuições previdenciárias, nos termos do RE
363.852. Assim, deve ser afastada a alegação de que o CARF não é
competente para afastar a incidência de tributos com base em dispositivo
legal declarado inconstitucional pelo pleno do STF. Ademais, a
constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR, objeto do presente
auto de infração, está sendo questionada no STF, haja vista que não havia
previsão constitucional para substituição da base de cálculo da contribuição
anteriormente cobrada sobre a folha, para a Receita Bruta, nos termos das
Leis n° 9.528/1997 e 10.256/2001. Menciona a decisão de afetação ao rito
da repercussão geral do RE 816.830. A sub-rogação prevista no art. 30, IV, da
Lei n° 8.212/91, diz respeito apenas às contribuições previstas no art. 25,
que substitui a contribuição previdenciária patronal e a contribuição ao RAT,
e não à contribuição destinada ao SENAR, que está prevista no art. 6° da Lei
n° 9.528/97. A sub-rogação para a contribuição destinada ao SENAR foi
instituída apenas com a Lei n° 13.606/2018, posterior aos fatos geradores
discutidos na presente demanda, como é possível notar pelo histórico
legislativo do art. 6° da Lei n° 9.528/97. Na época dos fatos geradores, não
havia previsão legal que obrigasse a Recorrente a realizar a retenção das
contribuições destinadas ao SENAR.
Por fim, quanto aos aspectos formais do lançamento, há de ser rechaçada a
tentativa de atribuir como fundamento legal da responsabilidade da
recorrente o art. 30, III, da Lei n°8.212/91, como tentou-se fazer no acórdão
da DRJ. Da mesma forma a pretensão de valer-se do art. 33, §5° da Lei n°
8.212/91, para inverter o ônus da prova contra a Recorrente, visto que a
matriz de responsabilidade implicada no auto de infração diz respeito
apenas ao art. 30, IV e X da Lei no 8.212/91. Ao contrário do que constou no
acórdão recorrido, deveria a autoridade lançadora demonstrar que as
pessoas físicas de quem a Recorrente adquiriu a produção, são segurados
especiais, ou contribuintes individuais, haja vista que esta é condição
essencial para que exista a obrigação de reter as contribuições
previdenciárias cobradas no presente processo. O lançamento deve ser
afastado.

É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
5
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Contribuição devida ao SENAR por sub-rogação
Defende a Recorrente que deve ser afastado o lançamento, tendo em vista que a
sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91, diz respeito apenas às contribuições
previstas no art. 25, que substitui a contribuição previdenciária patronal e a contribuição ao RAT, e
não à contribuição destinada ao SENAR, que está prevista no art. 6° da Lei n° 9.528/97. A sub-
rogação para a contribuição destinada ao SENAR foi instituída apenas com a Lei n° 13.606/2018,
posterior aos fatos geradores discutidos na presente demanda. Na época dos fatos geradores, não
havia previsão legal que obrigasse a Recorrente a realizar a retenção das contribuições destinadas
ao SENAR.
Assiste razão à Recorrente.
Tendo em vista que a contribuição devida a SENAR não tem natureza jurídica de
contribuição previdenciária, não é possível aplicar a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n°
8.212/91. A previsão da sub-rogação ocorreu apenas após a Lei no 13.606/2018, que introduziu o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
6
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)

Neste mesmo sentido é o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual
a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, assim
ementado:
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Também nesta mesma linha é a posição mais recente da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Destaca-se o acórdão de no 9202-011.145, julgado em 29/02/2024,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Dessa forma, deve ser acolhido o pleito da Recorrente, para que seja afastado o
lançamento.

3. Conclusão
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.417 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720145/2017-47
7
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 240
DF CARF MF
Original